Tribunal: TJDFT
Processo: 0738247-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Liquidação provisória de sentença coletiva. Cédula de Crédito Rural. Competência.
1. A Justiça do DF é competente para a liquidação/ cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária.
2. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.